Tribunal: TJDFT
Processo: 0731322-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731322-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SABINO RESTAURANTE LTDA, PATRICK BRENDO RIBEIRO SABINO, WELDO ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu o requerimento de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) e inclusão do nome de Patrick Brendo Ribeiro Sabino e Weldo Alves da Silva no SerasaJud. Banco do Brasil S.A. narra que não logrou êxito na localização de bens penhoráveis, razão pela qual requereu a indisponibilidade de bens de Patrick Brendo Ribeiro Sabino e Weldo Alves da Silva por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) e a inscrição de seus nomes nos cadastros de inadimplentes via SerasaJud. Argumenta que as medidas são legítimas e encontram respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. Defende que a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) e da SerasaJud é essencial para garantir a efetividade da execução e evitar a dilapidação patrimonial de Patrick Brendo Ribeiro Sabino e Weldo Alves da Silva. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão agravada para que as medidas pleiteadas sejam deferidas. Preparo regular (id 74592930). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de deferimento da pesquisa de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) foi idealizada e introduzida por meio de acordo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (Arisp) e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (Irib) com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 da Conselho Nacional de Justiça e destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas. A diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável ou funcionar como cadastro de restrição ao crédito e deve ser adotada em caráter excepcional, ainda que possibilite o rastreamento de bens. A existência de débito não constitui motivação idônea por si só para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, pois a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de custear os encargos da diligência. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de inclusão dos nomes de Patrick Brendo Ribeiro Sabino e Weldo Alves da Silva no sistema SerasaJud. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que: A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. A medida consiste em meio executivo de caráter coercitivo na busca pela efetividade da tutela jurisdicional executiva. O disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil supracitado deve ser interpretado em conjunto e de forma sistemática com o caput do mesmo artigo, que dispõe sobre os atos executivos e providências a serem determinadas pelo Juiz. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nesse sentido, será objeto de determinação pelo magistrado. Trata-se de ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito, quando o crédito em favor do exequente for constatado e houver pedido do credor de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. O entendimento acima mencionado foi corroborado pelo Tema Repetitivo no 1.026 do Superior Tribunal de Justiça que, embora verse sobre execução fiscal, demonstra a orientação de que o magistrado deve deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SerasaJud, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.[1] O caso dos autos indica que as condições estão presentes. O processo originário consiste em execução de título extrajudicial e houve requerimento do Banco do Brasil S.A. para a inclusão do nome de Patrick Brendo Ribeiro Sabino e Weldo Alves da Silva em cadastros de inadimplentes. Não há óbice, portanto, para que o Juízo de Primeiro Grau providencie a inclusão no cadastro de inadimplentes por meio do SerasaJud nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Sabino Restaurante Ltda., Patrick Brendo Ribeiro Sabino e Weldo Alves da Silva para apresentarem resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Tema Repetitivo n. 1.026 do Superior Tribunal de Justiça: O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA.